Tribunal: TJDFT
Processo: 0704333-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL.
I. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005), “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
II. Apelação conhecida e provida.